Tribunal: TJDFT
Processo: 0754967-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754967-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS POLOVINA AGRAVADO: RAYANE DE JESUS ALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência, interposto por ELIAS POLOVINA e JUREMA DO AMPARO DIOGO DE SOUSA POLOVINA em face de RAYANE DE JESUS ALVES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Recanto das Emas (ID 79423177), que, nos autos da ação de interdito proibitório n. 0700254-05.2020.8.07.0019, determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel situado na Quadra 400, Conjunto 02, Lote 01, Recanto das Emas/DF, autorizando uso de força policial, arrombamento e remoção de bens para depósito público. Confira-se a decisão agravada: 1. Inicialmente, descadastre-se dos autos a Defensoria Pública, uma vez que houve constituição de advogado pela exequente RAYANE DE JESUS ALVES (id. 256673996). 2. Em que pese os argumentos apresentados pelos executados, não há como acolher o pedido de dilação de prazo para a desocupação do imóvel, pois eles já tiveram prazo de dois meses, contado do trânsito em julgado do acórdão de id. 250409519, para desocupá-lo. Contudo, não o fizeram, tampouco demonstraram nos autos qualquer impossibilidade ou dificuldade para mudar de residência. 3. Certifique-se o decurso do prazo para desocupação voluntária de ids. 252991099 e 252991058. 4. Decorrido o prazo, expeça-se mandado de desocupação compulsória do imóvel situado na Quadra 400, Conjunto 02, Lote 01, Recanto das Emas/DF, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento, devendo a parte autora fornecer os meios ao oficial de justiça para o cumprimento da ordem. 5. Em sendo necessária a força policial, o oficial de justiça deverá requisitá-la com a simples apresentação da cópia do mandado, cabendo à autoridade policial deslocar-se em cumprimento à requisição, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e criminal. 6. Não havendo local para que os bens sejam levados, fica autorizada a sua remoção para o depósito público. Se os bens estiverem muito deteriorados, o autor ficará como depositário dos bens, os quais poderão ser mantidos no próprio local em que se encontram. 7. Cumpra-se. Os Agravantes, em suas razões recursais, alegam que: 1) a decisão viola os princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade, pois foi proferida sem instrução adequada e sem considerar a realidade fática consolidada; 2) exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2010, mantendo no local atividade econômica de relevância social (marcenaria), cuja paralisação acarretará prejuízos irreparáveis; 3) há processo administrativo de regularização fundiária em curso junto à TERRACAP, além de participação em licitação pública para aquisição do imóvel; 4) a ordem judicial desconsidera a função social da posse e a complexidade técnica para remoção do parque fabril instalado. Os Agravantes alegam que a probabilidade do direito está demonstrada pela posse consolidada há mais de 14 anos, pelo caráter produtivo do uso do imóvel e pelo pedido administrativo formalizado junto à TERRACAP. Sustentam que o perigo do dano decorre da iminência do cumprimento do mandado de desocupação, que poderá ocorrer a qualquer momento, causando prejuízos irreversíveis, como destruição de equipamentos, paralisação da atividade econômica e perda de empregos. Requerem a atribuição de efeito suspensivo para suspender integralmente o mandado de desocupação compulsória, impedindo qualquer ato de arrombamento, remoção de bens ou retirada forçada até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para reconhecer a impossibilidade de desocupação forçada ou, subsidiariamente, fixar prazo razoável para desocupação voluntária. O recurso veio desacompanhado da guia de custas em face do pedido de gratuidade da justiça formulado no presente recurso. É o relatório. Os Agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 do Código de Processo Civil, que determina que o comprovante do pagamento do preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso. O § 4o da norma acima admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Verifica-se na origem que os Agravantes recolheram as custas iniciais, assim como recolherem as custas do recurso de apelação interposto em 03/02/2025. Portanto, não são beneficiários da justiça gratuita. Os Agravantes, neste agravo de instrumento formulam pedido de gratuidade da justiça, todavia, deixam de comprovar qualquer mudança significativa da sua situação financeira ocorrida desde o mês de fevereiro de 2025 para cá. Assim, os Agravantes devem instruir os autos com cópia da declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de cada conta que os Agravantes têm relacionamento e aplicações financeiras. Assim como, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que comprovem a efetiva mudança de sua situação financeira entre fevereiro e dezembro de 2025, sob penda de indeferimento da gratuidade requerida. Faculto, ainda aos Agravantes o recolhimento das custas em dobro, nos termos de § 4o do art. 1.007 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025 10:51:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador